Tribunal: TJSP
Processo: 0005068-31.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MODELO DE UTILIDADE C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. LAUDO PERICIAL. PRODUTO "HARPIC POWER PLUS LIMPAMATIC", PRODUZIDO PELA RÉ, QUE NÃO VIOLA O MODELO DE UTILIDADE DO AUTOR. FUNCIONAMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DO LAUDO TÉCNICO. ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NO RECURSO QUE NÃO INFIRMAM A CONCLUSÃO DA PERÍCIA. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO

Ementa:
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MODELO DE UTILIDADE C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. LAUDO PERICIAL. PRODUTO "HARPIC POWER PLUS LIMPAMATIC", PRODUZIDO PELA RÉ, QUE NÃO VIOLA O MODELO DE UTILIDADE DO AUTOR. FUNCIONAMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DO LAUDO TÉCNICO. ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NO RECURSO QUE NÃO INFIRMAM A CONCLUSÃO DA PERÍCIA. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000155682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005068-31.2015.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
CARLOS NUSS, é apelado RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24165
Apelação Cível no 0005068-31.2015.8.26.0704
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível)
Juiz(a): Monica Lima Pereira
Apelante: Luiz Carlos Nuss
Apelado: Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MODELO DE
UTILIDADE C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.
LAUDO
PERICIAL. PRODUTO “HARPIC POWER PLUS
LIMPAMATIC”, PRODUZIDO PELA RÉ, QUE NÃO
VIOLA O MODELO DE UTILIDADE DO AUTOR.
FUNCIONAMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DO LAUDO TÉCNICO.
ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NO RECURSO QUE NÃO
INFIRMAM
A
CONCLUSÃO
DA
PERÍCIA.
APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA.
A r. sentença (fls. 387/390), cujo relatório adota-se, julgou
improcedente a “ação cominatória de abstenção de uso de modelo de utilidade c/c
indenização” movida por Luiz Carlos Nuss em face de “Reckitt Benckiser Ltda.”,
Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da causa.
Insurge-se o autor/apelante, sustentando, em síntese, que o
perito judicial incorreu em equívoco metodológico, pois a análise do caso foi feita
em partes isoladas, resultando em desfechos parciais; que o perito descreveu que a
proteção do modelo de utilidade não precisa ser cópia fiel, mas que somente a
criação e funcionalidade devem ser as mesmas; e que tal afirmação foi
corroborada com as respostas aos quesitos, já que os produtos são utilizados
dentro da caixa acoplada do vaso sanitário e o produto é liberado cada vez que a
descarga é acionada.
Ressalta que os processos de funcionamento são idênticos;
que o produto da ré corresponde ao objeto da carta patente; que ambos são
dotados de corpo para alojamento de material sólido desinfetante e colocado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
dentro da caixa sanitária, ficando submerso na água e possuindo orifícios para
saída de material sólido; e que o art. 42, da Lei no 9.279/96, confere proteção ao
titular da patente.
Alega, assim, que deve ser determinada a abstenção de toda
e qualquer comercialização, fabricação e exposição de produto que viole a patente
do autor (MU 8900573-2 e 8901804-4), bem como condenada a ré ao pagamento
de indenização, conforme art. 44, da Lei no 9.279/96, por danos materiais e lucros
cessantes, correspondente a 15% sobre todos os produtos comercializados
indevidamente.
Contrarrazões às fls. 409/415.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 419).
É o relatório.
I) A presente demanda foi ajuizada em 05/08/2014, e
inicialmente distribuída à Comarca de Blumenau/SC.
O autor alega que possui os processos de modelos de
utilidade MU 8900573-2 e 8901804-4, perante o INPI, para obtenção de patente
(“recipiente dosador de material desinfetante e desodorizador aplicado no
interior da caixa d ́água de descarga em vaso sanitário” - fls. 24/50).
Afirma que o produto “Harpic Power Plus Limpamatic”,
comercializado pela ré, corresponde ao objeto dos pedidos de patente, e que,
mesmo após ter sido notificada extrajudicialmente, a ré não cessou a
“contrafação”.
II) A ré contestou às fls. 74/95, sustentando ilegitimidade
ativa, falta de interesse de agir, inépcia da inicial, impossibilidade jurídica do
pedido e ausência do direito postulado, eis que o autor tinha mera expectativa de
direito quanto à obtenção da patente, e que o produto “LIMPAMATIC” tinha
funcionalidades e características absolutamente distintas daquelas dos pedidos de
patente do autor.
Réplica às fls. 122/127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Às fls. 132/134, foi acolhida exceção de incompetência,
determinando-se o encaminhamento dos autos à Comarca de São Paulo/SP.
III) Despacho saneador às fls. 198/199, sendo deferida a
produção de prova pericial.
O laudo pericial foi juntado às fls. 303/343, com
manifestação concordante da ré às fls. 348/349, e sem manifestação por parte do
autor.
IV) Anota-se que, no curso do feito, foi concedida a patente
relativa ao MU 8901804-4 (fls. 190/192), e o pedido relativo ao MU 8900573-2
foi arquivado (fls. 367/368).
V) Na r. sentença de fls. 387/390, o MM. Juiz de origem
julgou improcedentes os pedidos:
“Diante disto, foi deferida a produção da prova pericial, a qual
não deixou dúvidas de que não há identidade entre o modelo de
utilidade patenteado pelo autor e o produto da ré, o que afasta
integralmente a pretensão constante da inicial.
Com efeito, a conclusão do laudo pericial indica que o produto
HARPIC POWER PLUS LIMPAMATIC, produzido pela
requerida, e aquele criado pelo autor, possuem processos de
funcionamento distintos. Assim, o modelo apresentado sob o no
8900573-2 descreve um recipiente dotado de reservatório que
abastece um compartimento por gotejamento, utilizando uma
boia para liberação do desinfetante, o qual fica armazenado
sem contato com a água. Já o modelo sob o no
8901804-4 descreve um recipiente no qual figuram dois tubos
encaixados, com perfurações no corpo do tubo interno, visando
funcionar como um temporizador a fim de evitar que descargas
consecutivas e constantes não desperdicem o material. O
produto produzido pela ré, por sua vez, utiliza, para liberação
do material desinfetante, contato direto com a água sem a
utilização de boias, bem como é composto por apenas um tubo
totalmente imerso na água, com aberturas na parte superior e
no centro.
(...)
Constatou-se, portanto, que o mecanismo de funcionamento
dos modelos de utilidades apresentados pelo autor é diverso
daquele utilizado pela ré, de forma que a total improcedência
da demanda é medida de rigor.”
VI) Em que pese o inconformismo ora deduzido, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do autor não comporta provimento.
Isso porque, o laudo pericial realizado nos autos (fls.
303/343) foi claro no sentido de que o produto produzido pela ré, “Harpic Power
Plus Limpamatic”, não viola o modelo de utilidade do autor, diferindo na forma e
funcionamento:
“Com efeito, os exames comparativos realizados entre os
Relatórios Descritivos e Reivindicações das MUs 8900573-2 e
8901804-4 do requerente e o produto 'HARPIC POWER
PLUS LIMPAMATIC' produzido pela requerida, revelaram
processos de funcionamento distintos.
O
produto
'HARPIC
POWER
PLUS
LIMPAMATIC'produzido pela requerida, constitui-se de um
recipiente tubular com abertura superior e no centro, contendo
desinfetante em estado sólido, devendo permanecer totalmente
submerso na água da caixa acoplada do vaso sanitário, preso a
uma haste plástica na borda da dita caixa.
No presente caso, temos que, tanto o produto da requerida
quanto as
MUs do requerente, referem-se a recipientes para liberação de
desodorizadores e desinfetantes, a serem utilizados dentro de
caixas d`água acopladas a vasos sanitários, o que por si só, não
gera qualquer novidade.
A inexistência de contrafação dá-se em razão de que os
processos utilizados para liberação de desodorizadores e
desinfetantes, são distintos, observando-se que os Modelos de
Utilidade em nome do requerente estão alicerçados em
modificações do estado da técnica, que não foram reproduzidas
no produto da requerida.
De fato, constata-se que a MU 8900573-2 descreve um
recipiente
dotado
de
reservatório
que
abastece
um
compartimento por gotejamento, utilizando uma boia para
liberação do desinfetante, o qual fica armazenado sem contato
com a água, enquanto que a MU 8901804-4 descreve um
recipiente no qual figuram dois tubos encaixados, com
perfurações no corpo do tubo interno, visando funcionar como
um temporizador a fim de evitar que descargas consecutivas e
constantes não desperdicem o material desinfetante sem
qualquer critério.
No
produto
'HARPIC
POWER
PLUS
LIMPAMATIC'produzido pela requerida, observa-se que o
processo utilizado para liberação do material desinfetante dá-se
em contato com a água sem a utilização de boias, bem como é
composto por apenas um tubo totalmente imerso na água, com
aberturas na parte superior e ao centro, sendo, portanto,
totalmente distinto dos processos apresentados nas MUs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
8900573-2 e 8901804-4 em nome do requerente.” (fls. 332/334
destaques no original)
E o simples fato de ambos possuirem uma caixa acoplada
no vaso sanitário, e um reservatório com material desinfetante que é liberado a
cada vez que a descarga é acionada, não é suficiente para configurar violação de
patente, como deixou bem claro o perito, já que os funcionamentos são distintos.
Destaca-se,
também,
que
o
autor
não
impugnou
oportunamente o laudo pericial, embora tenha sido devidamente intimado para
tanto (fls. 345/346).
Além disso, mesmo após ter sido intimado para se
manifestar sobre a petição da ré de fls. 348/349 (fls. 356/358), e da decisão que
declarou encerrada a instrução do processo (fls. 360/362), o autor quedou-se inerte
e não apresentou sequer alegações finais (fls. 383).
Anota-se, por fim, que as alegações deduzidas pelo
réu/apelante nas razões recursais não infirmam a conclusão do laudo pericial.
VII) Diante de tais fundamentos, portanto, a r. sentença
deve ser mantida em sua integralidade.
Nos termos do art. 85, §11, do NCPC, os honorários de
sucumbência ficam majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
(valor da causa sem atualização: R$ 10.000,00).
Isso posto, nega-se provimento à apelação do autor.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)